Tribunal: STF
Processo: AI 329943
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Improcedência da alegação de que, no caso, o acórdão
recorrido sustentou a tese jurídica de que o artigo 7º, XXIX, da
Constituição só se aplicava aos empregados, continuando aplicável
aos empregadores o disposto no artigo 11 da C.L.T.
Agravo a que se nega provimento.